Tribunal: TCU
Processo: 032.268/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Eletrobrás Termonuclear S.A., enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Admissão submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 5 e 6, relativos, respectivamente, às admissões de Camila Nunes Rodrigues Souto Maior (Ato no 9412/2021), Wellington da Silva Faustino (Ato no 9422/2021) e Leandro Silva Teixeira (Ato no 9423/2021), autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. destacar o ato constante da peça 4 (Ato no 9416/2021), relativo à admissão de Cristiano Mamede Barbosa, constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto à Eletrobrás Termonuclear S.A., a fim de que, em relação ao empregado Cristiano Mamede Barbosa (CPF XXX.200.257-XX): 9.3.1. encaminhe cópia da declaração de não acumulação de cargos e empregos públicos firmada pelo interessado quando de sua contratação na Eletrobrás Termonuclear S.A.; 9.3.2. comprove que o empregado não acumula os cargos/empregos informados na Rais - Ano-base 2020 (peça no 10), os quais são inacumuláveis, por intermédio do envio de cópia das portarias de exoneração eventualmente existentes, ou pela formalização de opção por apenas um cargo/emprego, se confirmada a acumulação irregular; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. dê ciência desta deliberação ao órgão/entidade de origem e aos interessados; e 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.